Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1025945-15.2025.8.11.0001
Origem: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante: BRADESCO SEGUROS S/A
Agravado: CRISTIANA GUEDES DE SOUZA OLIVEIRA DA CRUZ
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. IPCA E SELIC DEDUZIDO O IPCA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração opostos em face de julgado que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora à taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA a partir da citação, bem como ao pagamento de lucros cessantes referentes aos meses de agosto e setembro de 2025 e 15 dias de outubro de 2025, calculados com base na média dos três meses anteriores ao sinistro (maio, junho e julho de 2024). O agravante sustenta a tempestividade dos embargos de declaração e pleiteia a revisão quanto aos lucros cessantes e aos juros moratórios fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de lucros cessantes possui natureza ilíquida; e (iii) determinar se é correta a fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a intempestividade dos embargos de declaração, pois a decisão foi publicada em 02/10/2025, iniciando-se o prazo recursal em 03/10/2025 e encerrando-se em 09/10/2025, tendo sido os aclaratórios opostos apenas em 17/10/2025, conforme certificação da Secretaria.
4. Afasta-se a alegação de iliquidez dos lucros cessantes, uma vez que a decisão monocrática delimitou expressamente os períodos indenizáveis e fixou critério objetivo de apuração com base na média dos três meses anteriores ao sinistro, permitindo a quantificação mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação por artigos ou arbitramento.
5. Considera-se que a insurgência quanto à valoração dos documentos apresentados configura mera discordância com o mérito da decisão, não sendo apta a infirmar a metodologia de cálculo expressamente estabelecida.
6. Aplica-se o novo regime instituído pela Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, determinando a incidência do IPCA como índice de correção monetária e dos juros de mora pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação indevida.
7. Observa-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 quanto à aplicação do regime vigente à época da condenação, bem como precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhece a incidência do IPCA e dos juros legais calculados com base na SELIC deduzido o IPCA após a vigência da Lei no 14.905/2024.
8. Impõe-se a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração opostos após o prazo legal não são conhecidos por intempestividade.
2. A condenação em lucros cessantes é líquida quando a decisão fixa períodos determinados e estabelece critério objetivo de cálculo que permite apuração por simples operação aritmética.
3. Nas condenações proferidas após a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa legal equivalente à SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação de índices.
4. É cabível multa quando o agravo interno se revela manifestamente infundado.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025945-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANA GUEDES DE SOUZA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 022.606.271-61 (RECORRENTE), TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), ERNANI ARLEY DA SILVA - CPF: 983.799.096-15 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.655.211-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. IPCA E SELIC DEDUZIDO O IPCA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração opostos em face de julgado que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora à taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA a partir da citação, bem como ao pagamento de lucros cessantes referentes aos meses de agosto e setembro de 2025 e 15 dias de outubro de 2025, calculados com base na média dos três meses anteriores ao sinistro (maio, junho e julho de 2024). O agravante sustenta a tempestividade dos embargos de declaração e pleiteia a revisão quanto aos lucros cessantes e aos juros moratórios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de lucros cessantes possui natureza ilíquida; e (iii) determinar se é correta a fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a intempestividade dos embargos de declaração, pois a decisão foi publicada em 02/10/2025, iniciando-se o prazo recursal em 03/10/2025 e encerrando-se em 09/10/2025, tendo sido os aclaratórios opostos apenas em 17/10/2025, conforme certificação da Secretaria.

4.

Afasta-se a alegação de iliquidez dos lucros cessantes, uma vez que a decisão monocrática delimitou expressamente os períodos indenizáveis e fixou critério objetivo de apuração com base na média dos três meses anteriores ao sinistro, permitindo a quantificação mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação por artigos ou arbitramento.

5.

Considera-se que a insurgência quanto à valoração dos documentos apresentados configura mera discordância com o mérito da decisão, não sendo apta a infirmar a metodologia de cálculo expressamente estabelecida.

6.

Aplica-se o novo regime instituído pela Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, determinando a incidência do IPCA como índice de correção monetária e dos juros de mora pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação indevida.

7.

Observa-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 quanto à aplicação do regime vigente à época da condenação, bem como precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhece a incidência do IPCA e dos juros legais calculados com base na SELIC deduzido o IPCA após a vigência da Lei no 14.905/2024.

8.

Impõe-se a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração opostos após o prazo legal não são conhecidos por intempestividade.

2.

A condenação em lucros cessantes é líquida quando a decisão fixa períodos determinados e estabelece critério objetivo de cálculo que permite apuração por simples operação aritmética.

3.

Nas condenações proferidas após a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa legal equivalente à SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação de índices.

4.

É cabível multa quando o agravo interno se revela manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado BRADESCO SEGUROS S/A contra o julgamento monocrático proferido (id.

318631363), o qual
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ele interposto pela reclamante, para: a)
condenar
as Reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa referencial SELIC, a partir da citação, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 14.905/24 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC; b)
condenar
as reclamadas solidariamente ao pagamento de
lucros cessantes
referente ao meses de agosto a setembro/2025 e 15 (quinze) dias referentes a outubro/2025, no valor equivalente à somatória alcançada que equivale aos 3 (três) meses anteriores ao sinistro (maio/junho/julho de 2024), consoante os relatórios que a autora acostou à petição inicial.

Dessa decisão a reclamada BRADESCO SEGUROS S/A opôs Embargos de Declaração, aos quais foi
negado o seguimento

(id. 323566355)
.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida (
id. 323566355
) ao argumento de tempestividade dos embargos de declaração e alcançar a
revisão do posicionamento
quanto: (i) aos lucros cessantes e (ii) aos juros moratórios fixados na condenação por dano moral
(id. 318631363).

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração
(id. 323566355)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, a decisão embargada
(id. 318631363)
foi proferida em 30/09/2025, disponibilizada em 01/10/2025 e publicada em 02/10/2025, de modo que o prazo recursal teve início em 03/10/2025, findando-se em 09/10/2025.

Todavia, os
embargos de declaração (id.
323129856
)
foram opostos somente em 17/10/2025, ou seja, 6 (seis) dias após o transcurso do prazo legal, circunstância que lhes confere manifesto caráter intempestivo, conforme devidamente certificado pela Secretaria desta Segunda Turma Recursal no movimento processual
(id. 323530862).

Diante da evidente extemporaneidade, deixou-se de conhecer dos Embargos de Declaração.

Alega que a
decisão monocrática (id. 318631363)
condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de lucros cessantes referente aos meses de
agosto a setembro/2025 e 15 (quinze) dias referentes a outubro/2025
, no valor equivalente à somatória alcançada que equivale aos 3 (três) meses anteriores ao sinistro (maio/junho/julho de 2024), consoante os relatórios que a autora acostou à petição inicial.

Aduz a Agravante que a condenação ao pagamento de lucros cessantes, apresenta natureza ilíquida, uma vez que não há elementos suficientes para a apuração imediata do
quantum debeatur
. Além disso, argumenta que a maior parte dos comprovantes refere-se ao ano de 2023 ou a períodos posteriores ao sinistro, não refletindo a realidade econômica da a parte agravada no momento anterior ao evento danoso.

A irresignação não merece acolhida.

Conforme se extrai da decisão monocrática (id. 318631363), houve expressa delimitação dos períodos indenizáveis — agosto e setembro de 2025 e 15 (quinze) dias de outubro de 2025 — bem como fixação objetiva do critério de apuração, consistente na somatória correspondente aos 3 (três) meses anteriores ao sinistro (maio, junho e julho de 2024), consoante os relatórios acostados à petição inicial.

Desse modo, não procede a alegação de que a condenação ostentaria natureza ilíquida, porquanto foram estabelecidos parâmetros claros e suficientes para a apuração do
quantum debeatur
, mediante simples operação aritmética, prescindindo-se de liquidação por artigos ou arbitramento.

Outrossim, eventual inconformismo quanto à valoração dos documentos juntados — inclusive quanto ao período a que se referem — traduz mera insurgência contra o mérito da decisão, não sendo apto a infirmar a metodologia expressamente fixada.

No tocante aos juros moratórios fixados na condenação por dano moral, a insurgência não comporta acolhimento.

A Lei no 14.905/2024 promoveu alteração substancial no regime dos consectários legais das condenações civis, conferindo nova redação ao art. 389, parágrafo único, e ao art. 406, §1o, do Código Civil. A partir de sua entrada em vigor, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem corresponder à taxa legal equivalente à SELIC deduzido o IPCA, evitando-se a cumulação indevida de índices.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que, nas condenações anteriores à vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização e juros. Contudo, para as condenações posteriores, incide o novo regime jurídico, com a separação entre atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC descontado o IPCA).

No mesmo sentido, colhe-se precedente das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025), que reconhece a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e dos juros legais calculados com base na SELIC deduzido o IPCA após a vigência da Lei no 14.905/2024.

No caso concreto, tendo a condenação sido proferida já sob a égide da nova legislação, mostra-se adequada a fixação da correção monetária pelo IPCA e dos juros moratórios conforme a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado.

Assim, não há falar em reforma da decisão quanto aos juros moratórios fixados na condenação por dano moral.

Este relator, não verifica motivos para alteração das decisões
(ids. 318631363 / 323129856)
, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nelas consignados, sendo a prova dos autos suficiente à manutenção destas.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão objurgada em sua integralidade.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026